Tribunal: TJSP
Processo: 1009988-33.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação anulatória. Acordo judicial entabulado em ação de imissão na posse, que previu a desocupação do imóvel no prazo de 90 dias. Alegação do autor de que não foi adequadamente informado pelo seu próprio advogado na audiência de conciliação. Prova documental produzida e peça de inquérito juntada. Oitiva de testemunha arrolada, sem justificativa, como se havia determinado, e sem qualquer reclamo

Ementa:
Ação anulatória. Acordo judicial entabulado em ação de imissão na posse, que previu a desocupação do imóvel no prazo de 90 dias. Alegação do autor de que não foi adequadamente informado pelo seu próprio advogado na audiência de conciliação. Prova documental produzida e peça de inquérito juntada. Oitiva de testemunha arrolada, sem justificativa, como se havia determinado, e sem qualquer reclamo a respeito, quanto às demais. Ausência de cerceamento e assim de prova bastante de que o autor tivesse sido induzido em erro pelos réus. Demandados que possuem título registrado, sem constar qualquer anulação, mesmo noticiada ação a tanto ajuizada, e que teria sido desacolhida. Tema 39 do STJ. Improcedência. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619042
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009988-33.2018.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante FRANCISCO DE
ASSIS RIBEIRO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados WALDIR
MARCON e SIMONE SANOVIAKI MARCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009988-33.2018.8.26.0152 -Voto no 22.041
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1009988-33.2018.8.26.0152
Comarca: Cotia
Apelante: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO RODRIGUES
Apelados: WALDIR MARCON E SIMONE SANOVIAKI MARCON
Juiz: Dr. Carlos Alexandre Aiba Aguemi
Voto n. 22.041

Ação anulatória. Acordo judicial entabulado em ação
de imissão na posse, que previu a desocupação do imóvel no
prazo de 90 dias. Alegação do autor de que não foi
adequadamente informado pelo seu próprio advogado na
audiência de conciliação. Prova documental produzida e peça
de inquérito juntada. Oitiva de testemunha arrolada, sem
justificativa, como se havia determinado, e sem qualquer
reclamo a respeito, quanto às demais. Ausência de
cerceamento e assim de prova bastante de que o autor tivesse
sido induzido em erro pelos réus. Demandados que possuem
título registrado, sem constar qualquer anulação, mesmo
noticiada ação a tanto ajuizada, e que teria sido desacolhida.
Tema 39 do STJ. Improcedência. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Cuida-se
de
recurso
interposto
contra
sentença (fls. 117/121) que julgou improcedente ação anulatória de acordo
judicial entabulado entre as partes. Sustenta o autor, em sua irresignação,
preliminar de cerceamento de defesa, porquanto não se permitiu a produção
de provas necessárias à elucidação do contexto fático em que assinado o
acordo cuja anulação pretende. Assevera que desconhecia o conteúdo do
ajuste ao qual anuiu quando da audiência de conciliação realizada, na ocasião
tendo sido mal informado por seu patrono, que tão somente o orientou a
assinar o papel, mas nada a respeito disse acerca do conteúdo, que afinal o
obrigava à desocupação do imóvel que possuía e no qual reside com filha,
portadora de deficiência física. Aduz que, nos autos da ação de imissão na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009988-33.2018.8.26.0152 -Voto no 22.041
3
posse, restava aferir a legitimidade do título aquisitivo levado a registro em
nome dos réus, a respeito tendo sido instaurado inquérito policial visando à
apuração de estelionato e fraude, mas o que justamente pretendia demonstrar
com a produção de prova testemunhal. Requer, então, seja anulada a
sentença, subsidiariamente propugnando pela suspensão do processo até o
encerramento do processo criminal apontado.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido (fls. 136/141).
É o relatório.
Não se entende, em primeiro lugar, havido o
cerceamento alegado.
Veja-se a uma que, instadas a especificar
provas, as partes foram alertadas de que, pretendendo produção de prova oral,
deveriam já arrolar testemunhas e justificar a pertinência da oitiva. O autor o
fez, sem qualquer reclamo, nem mesmo depois de o MM. Juízo haver
acolhido apenas a oitiva de corretora ou funcionária da Construtora Rada
(Elza), proprietária original do imóvel. E este depoimento efetivamente se
colheu, por precatória.
Quanto à prova documental, o MM. Juízo
indeferiu a expedição de ofício a Tabelionato e a Registro de Imóveis. O
autor diz que tentou obter o que de interesse nestas unidades, mas que lhe foi
exigido ofício judicial. Porém, nada disso se demonstrou, o que avulta se os
documentos são públicos. Não consta qualquer pedido formal, qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009988-33.2018.8.26.0152 -Voto no 22.041
4
protocolo e, menos ainda, indicação escrita de recusa.
Quanto a inquérito policial instaurado, e a
denotar seu acesso, o próprio autor juntou peças dele extraídas, assim o
depoimento policial da mesma Elza. E, seja como for, consultado o número
do feito que foi indicado (n. 0012868-32.2018.8.26.0405), aponta-se no
sistema o arquivamento definitivo, desde 30.10.2019. Mais, constando ainda
que, malgrado fosse vítima Maria de Lourdes Amaro, investigava-se na
realidade a prática de receptação.
E, de todo modo, se Maria de Lourdes fosse
suposta vítima de estelionato em razão de, na posição de cessionária muito
embora sem registro haver visto outorgada escritura de venda, depois
registrada, da Rada para os aqui réus, dela (não do autor) seria a titularidade e
legitimidade para reclamo e o qual, a priori, seria de natureza indenizatória,
não reipersecutória, afinal se não registrada a sua cessão e se registrada a
escritura passada aos apelados, sem constar como se verá qualquer
invalidação deste registro.
De outro lado, acode à ausência de
cerceamento a ausência de inúmeros esclarecimentos que o próprio autor
deveria ter prestado.
O autor defende desde a ação originária (de
imissão de posse) que residia no imóvel em tela por comodato que lhe teriam
feito a irmã e o cunhado. Enfim, vem sempre dizendo que ele e a irmã Sandra
não seriam titulares de direitos aquisitivos. Mas, se é assim, não explica
porque teria cedido direitos aquisitivos, que não possuía, aos réus. Reitere-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009988-33.2018.8.26.0152 -Voto no 22.041
5
ele próprio sempre insistiu no decorrer dos processos a imissão e esta
anulatória , em que nunca foi titular do bem. Porém, não esclarece porque
então cedeu (junto com a irmã Sandra) direitos que não titulava.
Menos ainda se diz porque, para ceder
direitos que não detinha, teria ajustado uma permuta com os réus, que estaria
em outro documento deixado com um representante destes, que não se
identifica e que assim não estava entre as demais testemunhas arroladas.
Como não se diz porque a permuta não estaria no mesmo documento escrito
em que se traduzia na cessão.
O que se tem (conforme autos físicos da ação
de imissão de posse, e que vieram a esta instância), do ponto de vista
documental e tudo sem registro é compromisso de venda e compra de
Rada, a titular tabular originária, para Maria Oliver; e cessão dela para
Antônio Amaro e sua mulher Maria de Lourdes, irmã do autor e de Sandra.
Sucede que de fato não há qualquer cessão de Antônio e Maria para Francisco
e Sandra; como também, falecido Antônio, que tinha descendentes, não há
sucessão pelos irmãos.
Além disso, consta afinal lavrada escritura de
Rada, diretamente, para os aqui réus. E esta escritura está registrada. Mais,
refere-se ação anulatória deste registro, que teria sido julgada improcedente,
algo que de novo o autor não explica. Seja como for, hígido ainda o
registro, incide o Tema 39 do STJ (Resp. Repetitivo n. 990.507), que
ademais teoricamente justificaria o pleito de imissão de posse e, mais grave,
que não se afetaria nem mesmo pela anulação do acordo, acaso acolhido este
pleito, porquanto se manteria a titularidade dominial e, por consequência, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009988-33.2018.8.26.0152 -Voto no 22.041
6
direito à imissão.
Outrossim, a alegação da inicial da presente
ação anulatória é de erro a que induzido o autor Francisco quando firmou o
acordo na ação de imissão. Porém, a tanto diz que faltou informação
adequada de seu próprio advogado. Pior, quando os termos da transação são
claros e simples a indicar a obrigação de desocupar o imóvel em 90 dias.
E ainda se diga ausente contrapartida nesta
desocupação acordada, há o fato da ocupação em si, por anos, sem constar
qualquer pagamento.
É verdade, ainda, que por duas vezes esta
Câmara reviu sentença proferida na ação de imissão. A primeira a afastar
carência; a segunda a reconhecer, quando julgado o feito improcedente, a
ocorrência lá, sim de cerceamento. Porém, não houve dilação justamente
porque o autor firmou o acordo de que agora reclama.
Mas mesmo na presente ação anulatória o
autor poderia ter esclarecido os pontos antes referidos, desde que facultada a
dilação, até que de novo sem oposição , o MM. Juiz declarasse encerrada a
instrução. Frise-se que em suas alegações finais nada aduz o autor sobre
cerceamento; diz apenas que “existe muita história conflitante” (mas que em
boa medida ele próprio não explica), de resto apenas se limitando a requerer a
suspensão do julgamento até o fim do inquérito já referido, arquivado e em
que vítima seria a cessionária Maria de Lourdes, não o autor, como ele
próprio afirma, sem qualquer direito aquisitivo sobre o bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009988-33.2018.8.26.0152 -Voto no 22.041
7
Torne-se, porém, à questão já aludida: a
imissão é consequência da força do registro que detém os réus e que não
consta nunca anulado; e a que o autor acedeu mercê de acordo com redação
clara, simples e objetiva, sem qualquer demonstração de vício de vontade,
depois de muitos anos de ocupação sem pagamento e igualmente sem notícia
de que em algum momento tivesse exigido o cumprimento do que disse ser
uma permuta, mas sem qualquer documento a respeito apresentado ou de
novo aqui explicação sobre a razão de não constar do mesmo instrumento
escrito da cessão que fez (indevidamente, se reconhece não ser titular de
direitos aquisitivos) aos réus.
Neste cenário, a improcedência era mesmo de
rigor.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, elevados os honorários a 15% (art. 85, par. 11o, do CPC).
CLAUDIO GODOY
relator